Tribunal: TJDFT
Processo: 0726541-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726541-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S/A e ENEL BRASIL S/A contra decisão da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta contra o ESTADO DE GOIÁS. Na origem, as autoras/agravantes afirmaram que celebraram contrato resultante do leilão de privatização da CELG, no qual o réu/agravado se comprometeu a ressarcir a empresa de todo o passivo cujo fato gerador fosse anterior a janeiro de 2015. Informaram que há cláusula de eleição de foro para resolução dos conflitos decorrentes do contrato em Brasília. Alegaram que fizeram requerimento administrativo de ressarcimento de valores despendidos cujo fato gerador ocorreu a partir de 2009. Contudo, o pedido foi negado. Requereram a declaração de ilegalidade da decisão administrativa e a condenação do réu ao pagamento de R$ 971.224,62 (novecentos e setenta e um mil, duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos). O juízo reputou a cláusula de eleição de foro ineficaz e reconheceu a própria incompetência, com fundamento: 1) na escolha aleatória do foro, pois nenhuma das partes do processo têm domicílio em Brasília; 2) na necessidade de observância do pacto federativo; 3) no art. 55, § 2o, da Lei 8.666/93. Em suas razões, as agravantes/autoras sustentam: 1) o cabimento do recurso 2) o Estado de Goiás não tem foro privilegiado e se submete às regras de competência territorial; 3) a lei que estabelece a competência da Vara de Fazenda Pública para julgamento de demandas em que o Estado é réu fixa causa de competência relativa; 4) por se tratar de competência relativa, os contratantes podem afastá-la em cláusula de eleição de foro; 5) o art. 52, § único, do Código de Processo Civil-CPC permite a escolha do local onde será proposta a ação contra a Fazenda Pública; 6) a aplicação da Súmula 206 do Superior Tribunal de Justiça-STJ; 7) não há abusividade na cláusula de eleição de foro, pois não há afronta ao pacto federativo ou indício de deliberado interesse em afastar a competência de julgamento do Estado de Goiás; 8) norma estadual não deve prevalecer sobre norma federal; 9) a jurisprudência deve ser uniforme: há julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) que reconheceu a competência de uma vara cível de Brasília; 10) há risco de redistribuição do processo. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a fixação da competência da Décima Quarta Vara Cível de Brasília para processamento da ação e julgamento dos pedidos. Preparo recolhido (ID 38153927). É o relatório. Decido. Embora a decisão declinatória de competência não esteja incluída no rol do art. 1.015 do CPC, há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível agravo de instrumento quanto à questão, nos termos do julgamento do STJ no REsp n. 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). O agravo foi interposto tempestivamente e a petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo, porque não há probabilidade de provimento do recurso. O art. 18 da Constituição Federal-CF prevê que “a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.” A autonomia dos entes federativos se divide em poder de autolegislação, auto-organização e autoadministração. Para densificar esses princípios, a CF estabelece: “Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. § 1o A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça.” A partir desses dispositivos, extraem-se três conclusões: um Estado não pode interferir na administração, legislação e organização de outro; cabe a cada ente federativo organizar o próprio Poder Judiciário e a União não prevalece sobre os Estados. A Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei 9.129/81) prevê: “Art. 30 – Compete ao Juiz de Direito: I – Na Vara da Fazenda Pública Estadual: a) processar e julgar: 1 - as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias; (...)” Em razão da isonomia decorrente do pacto federativo, a auto-organização do Estado de Goiás impõe-se aos demais entes federados. Dessa forma, em regra, a competência das Varas da Fazenda Pública Estaduais de Goiás deve ser observada nos julgamentos nos quais o Estado de Goiás seja autor ou réu, o que leva à necessária redistribuição dos processos propostos perante o Poder Judiciário de outro ente. Essa interpretação não afasta a aplicação da Súmula 206 do Superior Tribunal de Justiça- STJ (“a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo”), ou do art. 52, § único, do CPC (“se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado”), ou da Súmula 335 do Supremo Tribunal Federal – STF (“É válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato”). Trata-se de interpretar a lei conforme a Constituição, notadamente no que concerne à disciplina normativa do pacto federativo, à consequente organização da justiça em cada estado e à ausência de hierarquia entre leis federais e leis estaduais. Nesse contexto, a competência territorial do art. 52, § único, do CPC prevalece apenas no território do próprio ente federado. Em outras palavras, o próprio domicílio, o local do fato e a situação do imóvel em detrimento da vara especializada são opções do autor, desde que em comarcas situadas no próprio estado contra o qual se litiga. Contudo, não é admissível escolher referidas alternativas se o resultado for o julgamento em outra unidade federativa. Nesse sentido, registrem-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RÉU. MUNICÍPIO. IPIAÚ. ESTADO DA BAHIA. VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO. PRINCÍPIO REPUBLICANO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DA BAHIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. CONHECIMENTO. DEFERIMENTO. REMESSA DOS AUTOS.(...)2. A presença do Município de Ipiaú/BA no polo passivo da demanda atrai a incidência do art. 64, inciso XVIII, “d” e do art. 70, inciso II, “a” da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei no 10.845/2007), que dispõe ser competência dos Juízes de Direito estaduais e da Vara da Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que for parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a Comarca não seja sede de Juízo Federal, nos termos do art. 109, § 3o da Constituição da República Federativa do Brasil e, em matéria administrativa, as causas em que os Municípios e o Estado da Bahia, suas autarquias e fundações sejam interessados.3. Trata-se de lei especial em relação à regra prevista no Código de Processo Civil, uma vez que a atividade hermenêutica não pode desconsiderar o pacto federativo previsto no arts. 18, 125 e 126 da CF/1988 e no art. 16 da Lei Complementar no 35/1979.4. Como a ação objetiva o recebimento de pensão por morte, não se legitima a sobreposição do princípio republicano ante a autonomia inerente ao poder constituinte derivado decorrente. A competência da Vara Cível do Guará não abrange as atribuições conferidas por Lei à Justiça Estadual da Bahia.5. Em exercício de interpretação lógica e sistêmica, a regra contida no art. 52 do Código de Processo Civil deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação.(...)” (Acórdão 1383767, 07474960320208070016, Relator DIAULAS COSTA RIBEIRO, Oitava Turma Cível, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJe em 17/11/2021)-grifou-se “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS. (...) 2. De acordo com o art. 30, inc. I, alínea “a”, item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei no 9.129/1981), lex specialis em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, é competência das Varas de Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for réu.3. A interpretação meramente literal do art. 52, parágrafo único, do CPC, procedida tanto pelo Juízo sentenciante, quanto pelas apelantes poderia bem sugerir que o Estado de Goiás deveria ser demandado em outro ente federado. Essa interpretação é enganosa e, a despeito da lamentável desatenção do Legislador ao elaborar esse dispositivo, a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC, deve ser procedida mediante a aplicação de outros critérios hermenêuticos, além do literal, notadamente o critério da interpretação conforme a constituição. 3.1. O tema afeto à organização judiciária da justiça dos estados está definido nos artigos 125 e 126, ambos da Constituição Federal. Com efeito, além de estar cristalinamente previsto no art. 125, caput, da Carta Política, que “os estados organização sua justiça”, o § 1o do mesmo dispositivo disciplina que “a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça”. (Acórdão 1244024, 00046434620168070009, Relator ÁLVARO CIARLINI, Terceira Turma Cível, Julgado em 14/04/2020, Publicado no DJe em 04/05/2020) A interpretação conforme a Constituição afeta também o disposto nos arts. 62 e 63 do Código de Processo Civil - CPC. Em tese, a cláusula de eleição de foro em contratos celebrados com a Administração Pública é possível, desde que o local escolhido seja vinculado ao ente federado contratante e não afaste a competência em razão da pessoa (ente público). Na hipótese, a cláusula de eleição de foro é nula, pois ofende a lei que fixa a competência da Vara da Fazenda Pública do Estado de Goiás. Quanto à existência de julgado em sentido diverso da Primeira Turma Cível e à necessidade de uniformização da jurisprudência, os agravantes citam acórdão de maio de 2022. Os acórdãos mais recentes da Primeira Turma Cível também reconhecem a incompetência das Varas Cíveis de Brasília nos processos semelhantes a este. Ilustrativamente, consigne-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INVÁLIDA. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE GOIÁS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em afronta ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo da decisão recorrida, visando consolidar a competência para análise e julgamento da demanda perante o Juízo de origem. Preliminar rejeitada. 2. Nos termos dos artigos 18 e 125 da Constituição da República, a União, os Estados e o Distrito Federal são entes autônomos, possuindo autoridade para definir a competência dos tribunais por meio de sua Constituição Estadual. 3. A Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei no 21.268, de abril de 2022) atribui às Varas das Fazendas Públicas a competência para processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for réu, assistente, interveniente ou oponente. 3.1. Verificado no caso concreto que o Estado de Goiás é demandado, estando inserido no polo passivo, mostra-se nula, por clara abusividade, a cláusula que elege foro diverso, uma vez que é de competência absoluta de uma das Varas da Fazenda Pública do referido ente federativo o processamento e julgamento do feito. 4. Tratando-se de competência absoluta, mostram-se inaplicáveis os artigos 54 e 63 do Código de Processo Civil, porquanto tratam da possibilidade de modificação nos casos de competência relativa. 5. Observada a abusividade da cláusula de eleição de foro, em razão da competência absoluta de outro órgão jurisdicional, mostra-se correta a decisão que declina da competência, mesmo antes da citação, nos termos do artigo 63, § 3o do CPC. 6. Resta prejudicado o agravo interno que trata da mesma matéria constante do mérito do agravo de instrumento, estando este em condições imediatas de julgamento. 7. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Decisão mantida.” (Acórdão 1601349, 07113682720228070000, Relator RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, Primeira Turma Cível, Julgado em 27/07/2022, Publicado em 16/08/2022) Irretocável, pois, a decisão agravada. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator